Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801044-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RR OFICINA COSTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID nº 5057482, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 5245863), o embargante aduz omissão e contradição no julgado no que tange ao fato confessado pela empresa agravada de que houve atraso no pagamento da última parcela do acordo por 15 (quinze) dias.

Argui que o grande problema da aplicação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade em casos como o deste recurso é que as prescrições da lei se tornam por demais elásticas, criando diferenças de tratamento entre contribuintes, em especial com aqueles que, malgrado as dificuldades financeiras pelas quais atravessavam, honraram seus compromissos em dia, o que não foi o caso da empresa Embargada.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja provido o agravo de instrumento.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 5411258).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão e contradição no julgado no que tange
ao fato confessado pela empresa agravada de que houve atraso no pagamento da última parcela do acordo por 15 (quinze) dias.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“
Depreende-se dos autos digitais de 1º grau que a empresa agravada ajuizou ação de consignação em pagamento em face do Estado do Pará narrando que é comerciante de fato e de direito do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS e que em 08/10/2014, aderiu ao programa de parcelamento de crédito tributário junto ao órgão central da requerida, conforme processo administrativo nº 2014090000629-8, o qual englobava o imposto referente ao período de 04/2014 a 07/2014, totalizando o montante de R$ 101.016,06 (cento e um mil, dezesseis reais e seis centavos), que seriam pagos com uma entrada de R$ 5.101, 31 (cinco mil, cento e um reais e trinta e um centavos) e mais 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 2.769,28 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), todo dia 30 de cada mês.

Afirma que pagou fielmente as 34 (trinta e quatro) primeiras parcelas, sendo que na última parcela que deveria ser paga no dia 30/09/2019, o consignante atrasou por 15 (quinze) dias em razão da crise econômica que lhe atingiu e quando solicitou ao órgão fiscalizador para gerar o ultimo DAE, este se recusou, impedindo o pagamento da última parcela, além de decretar a revogação do acordo em 15/10/2017, determinando que o dívida fosse para execução.
”

E continua:

“
Ora, em que pese os dispostos da legislação municipal invocada pelo agravante, a refletir a incidência do princípio da legalidade, não há como desconsiderar que, das 35 (trinta e cinco) parcelas do acordo firmado, 34 (trinta e quatro) foram devidamente quitadas e a última parcela só não pôde ser paga em razão da recusa do órgão em emitir a DAE necessária.

Ainda que o inadimplemento da obrigação permita, como regra, a extinção do acordo, essa possibilidade vem sendo mitigada pela doutrina e jurisprudência, por meio da chamada Teoria do Adimplemento Substancial.”

Para ao final concluir:

“
Resta inconteste nos autos que a agravada pagou 99% do acordo firmado, demonstrando a evidente boa-fé por parte da consignante.

É induvidoso que acima do princípio da legalidade, transitam outros dois princípios que regem e orientam os atos da administração pública: o da proporcionalidade e o da razoabilidade, não sendo razoável nem proporcional a revogação do benefício do parcelamento em razão do atraso da última parcela do acordo, ainda mais quando a agravada procurou o órgão fiscalizador para emissão da DAE final e este se recusou a emiti-la.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022